Tribunal: CARF
Processo: 15375.000793/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.000793/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.590 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
NARDELLI ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/10/1998
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO CONTÁBIL. DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES, O MONTANTE DAS QUANTIAS
DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E OS TOTAIS
RECOLHIDOS.
Constitui infração ao inciso II do art. 32 da Lei 8.212/91 deixar a empresa de
lançar em sua contabilidade, de forma discriminada, o montante dos valores
pagos aos segurados a seu serviço.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.000793/2008-41
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000793/2008-41

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO
NOTIFICAÇÃO n.° 11.401.4/ 299 /2003, fls. 746 a 748.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
DA AUTUAÇÃO
Conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração (fls. 02/17), trata-se de infringência
ao artigo 32, inciso II da Lei 8.212/91, por ter a empresa deixado de contabilizar
diversos valores, relativos a diferentes rubricas salariais, pagos a segurados que lhe
prestaram serviços no período de 05/97 a 10/98, conforme demonstrado no referido
relatório, nos Anexos de fls. 19/51 e nos documentos de fls. 89/710.
2, O Auto-de-Infração-AI foi regularmente lavrado em 10/10/2002, tendo a empresa
autuada dele tomado conhecimento em 11.10.2002, conforme assinatura de seu sócio
gerente, aposta naquele documento (fls 01).
configuradas as circunstâncias atenuantes previstas no art 291 do RPS e, conforme
informação 3. Não ficaram no Al 35.349.843-2, de 10.10.2002, também não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do mesmo
regulamento.
4. Foi aplicada penalidade no valor de R$ 8.278,51 (oito mil duzentos e setenta e oito
reais e cinquenta e um centavos), nos termos do artigo 283, inciso II, alínea "a", do
RPS.
DA DEFESA
5. A autuada, no prazo regulamentar, apresentou impugnação sendo estas em síntese as
suas alegações:
5.1- "O INSS não tem necessidade de compulsar a escrituração contábil do contribuinte
para fiscalizar o recolhimento das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a folha
de salário e seus acessórios, tais como recibos de avulsos e autônomos, recibos de férias
e de 13° salário. Folheando referidos documentos, o INSS tem o bastante para aferir a
exatidão dos valores e se as datas de recolhimento se sobrepõem em molde certo às
datas de vencimento. Nada mais!"
5.2- No entanto, o INSS, desprezando a documentação acima referida, quis ater-se
despropositadamente, tão só à escrita, "ao argumento insólito de que as guias de
recolhimento, conquanto quitadas, não lhe serviam a contento. E veja-se que a
Impugnante demonstrou, através de documentações apropriadas, que todos os
recolhimentos devidos foram feitos, com base nas folhas de salário, nos recibos de
férias e nos recibos de décimo terceiro salário. Contudo a fiscalização não se deu ao
trabalho de averiguação atenta das folhas de salário, das Guias de Recolhimentos das
contribuições devidas e das fichas de Registros de Empregados." Transcreve trecho do
artigo "Previdência Social - Construção Civil : da ilegalidade da aferição indireta como
regra", da lavra do prof. Cláudio Alves Malgarin, para ressaltar a arbitrariedade do
comportamento fiscal.
5.3- Alega que a desclassificação da escrita constitui ato de força desnecessário e
imprudente e argumenta que, mesmo aceitando-se que a contabilidade estivesse
irregular, tal fato não impossibilita a perquirição da soma dos salários pagos, sendo
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000793/2008-41

ponto verificado que a prova destes são os recibos e as folhas e não a contabilidade. Cita
novamente lição de Cláudio Alves Malgarin e lição de Samuel Monteiro, in "Tributos e
Contribuições".
5.4- Finalmente requer, caso se entenda pela legalidade da multa, que a mesma seja
relevada, a teor do disposto no § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social.
6. Diante do exposto, requer o cancelamento do auto de infração.
7. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO CONTÁBIL. DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES, O MONTANTE DAS QUANTIAS
DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA! E OS TOTAIS
RECOLHIDOS.
Constitui infração ao inciso II do art. 32 da Lei 8.212/91 deixar a empresa de
lançar em sua contabilidade, de forma discriminada, o montante dos valores
pagos aos segurados a seu serviço.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 756 a 763, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Em relação ao depósito recursal, tem-se que o mesmo não é mais exigido como
condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do artigo 19 da Medida
Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou a legislação que determinava o
depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte argumenta que, a descaracterização da
contabilidade pela falta de escrituração, não é motivo suficiente para justificar a autuação, pois a
fiscalização já dispunha de elementos necessários para fiscalizar o recolhimento das
contribuições previdenciárias recolhidas sobre a folha de salário e seus acessórios, tais como,
recibos de avulsos e autônomos, recibos de férias e de 13° salário, solicitando inclusive a
relevação da multa aplicada, pois, conforme confirmou a autuação, a mesma era primária, sem
circunstâncias agravantes e que, por conta disso, não teria porque manter a multa aplicada,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000793/2008-41

3. Como já dito na inicial de impugnação e pede-se ' vénia para repetir, a aplicação da
penalidade é quando nada excesso de exação, não podendo prosperar o argumento do
Órgão Fiscalizador relativo à falta de escrituração. Com efeito, o INSS não tem
necessidade de compulsar a escrituração contábil do contribuinte para fiscalizar o
recolhimento das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a folha de salário e seus
acessórios, tais como recibos de avulsos e autônomos, recibos de férias e de 13° salário.
É que, à vista dos referidos documentos, independentemente de qualquer escrituração, o
INSS tem o bastante para aferir a exatidão dos valores e se as datas de recolhimento se
sobrepõem em molde certo às datas de vencimento. Nada mais!
4. Quis, no entanto, o Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, desprezando a
documentação acima referida, ater-se, despropositadamente, tão só à escrita, ao
argumento insólito de que as guias de recolhimento, conquanto quitadas não lhe serviam
a contento. E veja-se que a Impugnante demonstrou, através de documentação
apropriada, que todos os recolhimentos devidos foram feitos, com base nas folhas de
salário, nos recibos de férias e nos recibos de décimo terceiro salário.
Entretanto, a fiscalização não se deu ao trabalho de averiguação atenta das folhas de
salário, das Guias de Recolhimentos das contribuições devidas e das fichas de Registro
de Empregados. E no caso sob comentário, hipótese de averiguação de pagamento de
contribuições previdenciárias, ressalve-se a arbitrariedade do comportamento fiscal, tal
como se extrai do seguinte excerto, retirado do artigo 11 Previdência Social" -
construção civil; da ilegalidade da aferição indireta como regra" , da Lavra do Prof.
CLÁUDIO ALVES MALGARJN, verbis;
( ... )
Na verdade, é preciso que se assevere, a exigência da fiscalização Previdenciária muito
se desborda dos procedimentos de que regularmente necessita para a aferição das
contribuições eventualmente devidas pela empresa.
A própria desclassificação da escrita constitui ato de força desnecessário e imprudente.
Observe-se, ainda mais uma vez, a docência de CLÁUDIO ALVES MALGARIN, in
litteris:
" c) Os lançamentos na contabilidade, quando exigida esta pela legislação pertinente,
representam uma obrigação acessória, meramente formal, que nenhuma repercussão ou
influência tem, quanto ao montante a ser recolhido. Apenas registra o salário pago e as
contribuições recolhidas, não determina o valor a ser pago, tanto é assim, que a
legislação pertinente permite um atraso de até 06 (seis) meses na escrituração."(opus cit,
pág. 313.)
Assim, mesmo aceitando-se, apenas para argumentar, que irregular estivesse a
contabilidade, tal fato não impossibilita a perquirição da soma dos salários pagos, sendo
ponto verificado que a prova destes são os recibos e as folhas de pagamento, e não a
contabilidade.
( ... )
De fato, considerando que no Relatório Fiscal do citado A.I. existe informação do
próprio instituto autuante acerca da inexistência de circunstâncias agravantes, e não
sendo o contribuinte reincidente, é de requerer-se que seja CANCELADO O AUTO DE
INFRAÇÃO impugnado, aplicando-se o disposto no §1° do art. 291 do decreto acima
transcrito, mesmo considerando que prejuízo algum existe para o fisco.
No caso da infração em debate, entendo que agiu certo a fiscalização, pois,
conforme bem demonstrado no Relatório Fiscal da Notificação de Lançamento, através dos
vários elementos de que dispunha a fiscalização, além dos constantes do Termo de Apreensão de
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000793/2008-41

Documentos, ficou claramente demonstrado que houve omissão da contribuinte ao deixar de
lançar em títulos próprios, os fatos geradores de todas as obrigações previdenciárias. Portanto,
não prospera o argumento da recorrente de que a fiscalização já dispunha dos elementos objetos
da autuação, pois, as obrigações acessórias são decorrentes da legislação tributária e, uma vez
não cumpridas, cabe as penalidades capituladas na respectiva legislação. Portanto, sem razão a
recorrente.
Em relação à relevação da penalidade, no que diz respeito aos argumentos
apresentados pela recorrente, tem-se que os mesmos não merecem guarida, pois, a contribuinte
não corrigiu a falta até a impugnação ao lançamento, conforme exigência artigo 91 do Decreto
3.048/99, a seguir transcrito:
Decreto 3.048/99:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Nesse sentido, peço vênia à decisão de primeira instância, com a qual concordo,
cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
11. Quanto à solicitação da empresa para que lhe seja concedido o benefício da
relevação da multa, nos termos do § 1o do artigo 291 do RPS, conforme se depreende do
referido dispositivo legal, a multa é relevada quando verificadas as seguintes
ocorrências: infrator primário, correção da falta, ausência de agravantes e pedido no
prazo de defesa.
12. Embora a autuada preencha os requisitos relativos a ser infratora primária, a não ter
ocorrido agravantes e a ter formulado o pedido dentro do prazo de defesa, verifica-se
que não foi satisfeito o requisito relativo à correção da falta, razão pela qual não se pode
conceder à mesma o benefício requerido.
13. Assim, o Auto de Infração em epígrafe encontra-se revestido das formalidades
exigidas, na estrita observância das determinações vigentes, de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, conforme o artigo 33 da Lei
8.212/91 e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.000793/2008-41

Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 865
DF CARF MF
Original